Tribunal: TJDFT
Processo: 0741256-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA DECLARADA IMPRESTÁVEL NO JUÍZO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO NO JUÍZO CÍVEL. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por dano moral fundada em suposta divulgação de vídeo ofensivo em rede social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova digital utilizada para fundamentar a condenação é válida e idônea, especialmente diante da alegação de quebra da cadeia de custódia e de sua declaração de imprestabilidade no juízo criminal; (ii) se há comprovação suficiente da prática de ato ilícito indenizável, considerados os limites da liberdade de expressão e a alegada violação a direitos da personalidade; (iii) se está configurado o dano moral apto a ensejar reparação; e (iv) subsidiariamente, se o valor arbitrado a título indenizatório comporta revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova digital consistente em gravação de tela, cuja autenticidade, origem e integridade foram impugnadas, tendo sido declarada imprestável no juízo criminal em razão da quebra da cadeia de custódia.
4. O reconhecimento da imprestabilidade do meio de prova, por vício estrutural que compromete sua confiabilidade, impede sua valoração também no juízo cível.
5. A independência entre as instâncias, prevista no art. 935 do Código Civil, não autoriza o aproveitamento de prova juridicamente inidônea.
6. Impugnada a autenticidade do conteúdo digital, incumbia ao autor comprovar sua higidez, ônus não satisfeito, inviabilizando a demonstração do fato constitutivo do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “Prova digital reconhecida como imprestável no juízo criminal, por quebra da cadeia de custódia, não pode ser utilizada para fundamentar condenação no juízo cível.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 935.
Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 429, II.
Código de Processo Penal, arts. 158-A e seguintes.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.